Tribunal: TJDFT
Processo: 0749107-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE FIXADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INVIABILIDADE CONCRETA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA DA SENTENCIADA. ARTIGO 148 DA LEP. SUBSTITUIÇÃO DA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto contra decisão a qual indeferiu pedido de conversão de pena de prestação de serviços à comunidade em pecuniária, ao fundamento de que não foi comprovada a impossibilidade de cumprimento da reprimenda fixada e que tal modalidade foi estabelecida pelo juízo da condenação.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se é possível a conversão da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária, quando a reeducanda, por conveniência pessoal, solicita a alteração sem demonstrar a inviabilidade concreta do cumprimento da modalidade imposta na sentença condenatória.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 148 da Lei de Execução Penal autoriza a alteração da forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade, ajustando-as às condições pessoais do condenado, mas não permite a substituição por modalidade diversa da imposta na sentença condenatória.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a alteração da modalidade de pena restritiva de direitos exige fundamentação concreta e a demonstração de elementos que evidenciem a inviabilidade do cumprimento da pena imposta, sob pena de ofensa à coisa julgada material.
5. No caso, a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade fixada em sentença ofenderia a coisa julgada, porquanto a alegação de que a sentenciada possui condições financeiras para arcar com pena pecuniária configura mero juízo de conveniência, não demonstração inequívoca de inviabilidade de cumprimento.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.